Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR. JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO DA PARTE DE AJUIZAR DEMANDA INDIVIDUAL. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
I. A suspensão prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, pressupõe pronunciamento expresso do relator do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
II. A pendência ou julgamento de ação coletiva não inibe o exercício de pretensão individual, consoante a inteligência dos artigos 103, § 1o, e 104 da Lei 8.078/1990, normas aplicáveis no contexto de qualquer demanda coletiva.
III. Preenchido o critério etário, exsurge para a criança direito subjetivo à matrícula em creche ou pré-escola, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à educação infantil.
IV. Uma vez resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.